Tribunal: TJSP
Processo: 0008320-03.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008320-03.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante GABRIEL ADÍLIO FACHIM DA SILVA MATARUNA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
2
VOTO No 44968
APELAÇÃO No 0008320-03.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL ADÍLIO FACHIM DA SILVA MATARUNA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo simples. Recurso defensivo postulando a
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação,
nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional.
Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 271/273 (declarada às fls.
291/292), cujo relatório fica adotado, GABRIEL ADÍLIO FACHIM
DA SILVA MATARUNA foi condenado à pena de 04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10
(dez) dias multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 157,
“caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado postulando a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 307/321).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
327/329),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 341/345).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
3
Não obstante o esforço e combatividade da nobre
Defesa, anoto desde logo que a condenação do réu pelo crime de
roubo foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 24 de julho
de 2017, na hora e local indicados na denúncia, Gabriel Adilio
Fachim da Silva Mataruna, mediante grave ameaça exercida com
simulação de porte de arma de fogo e violência, subtraiu, para si,
um o aparelho celular da marca “Motorola”, pertencente à vítima
Yasmin Gimenes Bucci.
Segundo apurado, o réu aproveitou que a vítima havia
estacionado seu veículo para utilizar o celular e, simulando portar
uma arma de fogo sob as vestes, aproximou-se de bicicleta e exigiu
que ela entregasse o veículo. Diante da negativa da vítima, o
denunciado torceu o pulso dela e subtraiu o aparelho celular
supra, tomando rumo ignorado.
Ocorre que, a vítima, no dia posterior ao crime,
acessou a página da rede social “Facebook”, chamada “Conseg São
Caetano” e, ao verificar uma publicação referente a um roubo que
havia ocorrido nessa cidade no dia anterior, constatou que o
indivíduo que aparecia nas fotos era o mesmo que havia subtraído
seu celular; então compareceu à unidade policial e reconheceu o
acusado como o autor do roubo.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na
fase policial, o acusado optou pelo silêncio (fls. 45). Em Juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
4
negou a autoria, dizendo que foi preso por outro delito na mesma
hora que ocorria o crime versado nestes autos (fls. 265).
A narrativa do réu, contudo, restou isolada nos autos,
em aberto conflito com a realidade probatória.
De fato, as declarações da vítima (fls. 08/09 e 248/249),
acrescidas dos boletins de ocorrência de autoria conhecida (fls.
04/07 e 10/14), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 08/09),
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima Yasmin confirmou a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, a configuração do crime de
roubo praticado pelo réu. Com efeito, a ofendida narrou que
estacionou o carro para falar ao celular, oportunidade em que foi
surpreendida por um indivíduo que, fazendo menção de estar
armado, exigiu a entrega do veículo. Ante sua negativa, ele torceu o
seu pulso e subtraiu o aparelho celular, fugindo em seguida em
uma bicicleta. No dia seguinte, entrou na página do “Conseg São
Caetano”, no “facebook”, e reconheceu a foto do indivíduo que
havia sido preso por roubo. Compareceu à unidade policial, onde
lhe foram exigidas fotos do acusado Gabriel Adílio, a quem
reconheceu com absoluta certeza.
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
5
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de
acusar o réu leviana e injustamente, de sorte que suas declarações
servem como fonte segura de prova.
A Defesa apresenta como álibi o fato de o apelante ter
sido preso por outro roubo, na mesma data, perpetrado por volta
das 09h50min, enquanto que os fatos ora tratados ocorreram por
volta de 12h24min.
Todavia, conforme se depreende da leitura do boletim
de ocorrência no 775/2017, juntado às fls. 10/14, embora o outro
crime tenha sido cometido por volta de 09h50min, o certo é que a
comunicação somente foi efetivada às 15h37min, ou seja, depois
da prática do roubo tratado nestes autos, em que a vítima Yasmin,
como já acentuado, reconheceu o réu sem qualquer hesitação.

Nesse sentido, destaco, por oportuno, trecho dos
embargos de declaração interpostos na origem (fls. 291):
Nos documentos juntados pelo réu não há o horário
de detenção. Os depoimentos de fl. 123 e ss. noticiam tão-
somente o horário em que receberam a informação sobre o
outro delito, às 10h30, mas não o momento em que lograram
prender o réu. Tanto é assim que o flagrante foi lavrado no
período da tarde, quando houve a comunicação à autoridade
policial, de que o boletim de ocorrência de fl. 128 é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
6
expressão: a comunicação ocorreu apenas às 15:37.
Deste modo, não há omissão na sentença, que alude
expressamente a esta situação, não bastasse o reconhecimento
induvidoso realizado pela vítima.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado no
decisum vergastado, é convincente no sentido de que o réu
cometeu o crime pelo qual se viu condenado, impondo-se, por
conseguinte, a manutenção da condenação pelo delito de roubo
simples e a rejeição do pleito de absolvição por insuficiência
probatória.
A pena foi devidamente individualizada e justificada,
não merecendo nenhum reparo.
Na
primeira
fase
da
dosimetria,
analisadas as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, o MM. Juiz
sentenciante fixou a pena básica no patamar mínimo, 04 (quatro)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
mínimo, e assim se manteve inalterada nas fases subsequentes do
cálculo.
Por derradeiro, fica mantida a fixação do regime inicial
fechado. Ora, trata-se de crime de roubo praticado na via pública,
em plena luz do dia, contra uma indefesa mulher, não só com
grave ameaça, como, também, com efetivo emprego de violência
física, acarretando pânico e insegurança à ofendida, situação que
revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade concreta.
Ademais, momentos depois o réu foi preso pela prática de outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008320-03.2017.8.26.0565 São Caetano do Sul
7
roubo, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente,
o que recomenda a manutenção do regime prisional mais rigoroso,
vale dizer, o inicial fechado, como resposta adequada à reprovação
e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art.
59, ambos do Código Penal).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)